Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC N.o 56/2009 DA ANVISA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DA ANVISA. DECISÃO JUDICIAL SEM EFEITO ERGA OMNES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para anular auto de infração e termo de apreensão lavrados pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal, os quais interditaram câmara de bronzeamento artificial utilizada para fins estéticos. A impetrante sustenta a nulidade da Resolução RDC n.o 56/2009 da ANVISA, alegando que decisão da Justiça Federal de São Paulo teria declarado sua invalidade e permitido o uso do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a Resolução RDC n.o 56/2009 da ANVISA permanece válida e aplicável ao caso, mesmo após decisão judicial da Justiça Federal de São Paulo que declarou sua nulidade; e (iii) estabelecer se a apelante demonstrou direito líquido e certo à exploração da atividade de bronzeamento artificial mediante utilização de câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença ao argumentar sobre a suposta nulidade da Resolução RDC n.o 56/2009 da ANVISA e a suposta abrangência nacional da decisão da Justiça Federal de São Paulo. O recurso, portanto, atende ao requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. A competência para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública cabe exclusivamente à ANVISA, conforme dispõe a Lei n.o 9.782/1999, sendo legítima a edição da Resolução RDC n.o 56/2009, que proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos em razão dos riscos à saúde.
5. A decisão judicial proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo não possui efeito erga omnes, pois foi proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estadual, cuja abrangência se limita aos seus representados no Estado de São Paulo, conforme o art. 506 do CPC.
6. O poder de polícia administrativa exercido pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal é legítimo e decorre da necessidade de observância da regulamentação sanitária vigente, não havendo ilegalidade na interdição do equipamento da impetrante.
7. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo ao uso do equipamento, pois não comprovou cumprimento dos requisitos necessários para obtenção da licença sanitária, além de a atividade permanecer proibida pela norma federal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O requisito da dialeticidade recursal é atendido quando as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta, demonstrando inconformismo específico com a decisão recorrida.
2. A competência para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços de risco à saúde pública pertence à ANVISA, sendo válida a Resolução RDC n.o 56/2009, que proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos.
3. Decisão judicial proferida por juízo federal estadual em ação coletiva proposta por sindicato local não tem efeito erga omnes em todo o território nacional, limitando-se aos representados da entidade no respectivo estado.
4. A interdição de equipamento de bronzeamento artificial pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal configura legítimo exercício do poder de polícia administrativa, não havendo ilegalidade na aplicação da norma vigente.
5. A ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos legais para obtenção de licença sanitária impede o reconhecimento de direito líquido e certo à utilização do equipamento interditado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 9.782/1999; Lei n.o 6.437/1977; CPC, arts. 506 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1814477, 0707493-58.2023.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 24.04.2024.